Tribunal: TJSP
Processo: 1002747-76.2024.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C.C. PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA – TEMPESTIVIDADE DO PLEITO FORMULADO – AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE REALIZADA COM O FITO DE PREJUDICAR O DIREITO DOS DEVEDORES
- Imperioso concluir que a demanda com pedido de purgação da mora foi ajuizada em momento em que o pleito era passível de acolhimento, sendo certo que somente não houve

Ementa:
APELAÇÃO – PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL C.C. PEDIDO DE PURGAÇÃO DA MORA – TEMPESTIVIDADE DO PLEITO FORMULADO – AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE REALIZADA COM O FITO DE PREJUDICAR O DIREITO DOS DEVEDORES
- Imperioso concluir que a demanda com pedido de purgação da mora foi ajuizada em momento em que o pleito era passível de acolhimento, sendo certo que somente não houve recolhimento da quantia devida por falta de deferimento do pedido, sendo certo, ainda, que tão logo fora apresentado pedido de reconsideração este veio acompanhado do comprovante de depósito, situação essa que demonstra por si só que o pedido de purgação da mora era verídico, razão pela qual estes não podem ser prejudicados pelo indeferimento de plano do pedido de purgação da mora, tampouco pelo oportunismo da apelante em providenciar a averbação da consolidação da propriedade quando teve ciência do ajuizamento da demanda, principalmente quando referida providência poderia ter sido adotada logo em janeiro/24.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.